Tribunal: TCU
Processo: 021.257/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9453/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.257/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina de Castro Alves (XXX.886.328-XX); Gisele Maria Diniz Pinto (XXX.023.548-XX); Helena Burle dos Santos (XXX.889.748-XX); Maria Jose Diniz Magno Pinto (XXX.366.311-XX); Maria Nogueira de Oliveira (XXX.516.808-XX); Severina Francisca de Paula Irma Santos (XXX.173.477-XX); Valda Ferreira dos Santos (XXX.450.817-XX); Vera Lucia dos Santos da Silva (XXX.497.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.